Tribunal: STF
Processo: ARE 1318314
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática dos crimes de descaminho, na forma tentada, e de quadrilha. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XLV, XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma a nulidade do julgamento alusivo aos embargos declaratórios interpostos na origem por negativa de prestação jurisdicional. Diz inadequada a fixação do regime inicial semi-aberto de cumprimento da pena, alegando contrariado o princípio da individualização da pena. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    3.2.4. Concurso de crimes Consoante já expendido na fundamentação, os crimes de descaminho indicados como FATO 01, 02 e 07 a 09, na modalidade tentada e consumada, foram praticados em continuidade delitiva, todos em concurso material com o crime de quadrilha ou bando. Dessa forma, em obediência à regra insculpida nos artigos 71 Código Penal, bem como à orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do C. STJ (HC 232.505 - DJE 04/09/2014), considerando o cometimento de cinco infrações, aplico o aumento pela continuidade delitiva à fração de 1/3 (um terço) sobre a pena mais grave (dois anos e seis meses de reclusão), o que resulta em uma pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias - multa. Ainda, aplico o concurso material, somando a pena àquela aplicada pelo crime pelo crime do art. 288 do Código Penal, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §1°, "c", CP), e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias -multa. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo interposto por Celso de Lima.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator